Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-68.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000974-68.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: CRISTIANE ROCHA DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES TJBA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. NORMA AUTOAPLICÁVEL DE EFICÁCIA IMEDIATA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODEM IMPEDIR O DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. TEMA 1075 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000974-68.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PLANALTO e como apelada CRISTIANE ROCHA DA SILVA LOPES.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.